Tribunal: TJDFT
Processo: 0735621-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735621-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY DE ALMEIDA GONCALVES SOUSA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por KELLY DE ALMEIDA GONÇALVES SOUSA em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual e indenização material e moral, 0735158-71.2021.8.07.0001, com trâmite na 24a Vara Cível de Brasília, indeferiu o pedido do benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do CPC (ID 30517726). Nas razões recursais (ID 30517709), a autora/agravante afirma que foi demonstrada a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, pois não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, sendo que “a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar à custa do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50”.Assevera que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que aplicou em investimentos operados pelas rés/agravadas, é oriundo da venda do seu único imóvel, situado em Minas Gerais. Afirma que o indeferimento de tal benefício impedirá o acesso à Justiça, em contramão ao disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Foi negada a antecipação da tutela, por ausência da probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade (ID 30550628). Sem recolhimento de preparo, por ser o objeto do recurso o benefício da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas pelos réus, pugnam pela manutenção da decisão a quo que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, defende que a disposição do art. 98, do CPC é de presunção relativa do benefício, sendo imperiosa a comprovação da real situação de hipossuficiência, a qual não comprovada pela autora/agravante. (ID 32582168), É o relatório. Decido. Em consulta ao andamento do processo referência, 0735158-71.2021.8.07.0001, verifico que o juiz a quo procedeu com o cancelamento da distribuição da demanda, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais pela parte autora (ID 113832537 do processo de referência). Considerando-se que desta referida decisão de cancelamento não houve qualquer manifestação da autora/agravante, entendo pelo seu desinteresse em prosseguir com o feito, mesmo porque, nada a impede de propor nova ação posteriormente. Assim, em atenção ao princípio constitucional da celeridade processual e ao disposto no art. 932, inciso III, do CPC, o julgamento deste presente recurso resta prejudicado. P.R.I. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de fevereiro de 2022